Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-72.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706939-72.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILCA MARTINS DE MORAES, CRISTH PEREIRA DO PARAISO 91630746134, HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA APELADO: CRISTH PEREIRA DO PARAISO 91630746134, HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA, GILCA MARTINS DE MORAES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO DA AUTORA A autora/apelante, GILCA MARTINS DE MORAES, interpôs apelação sem a comprovação do recolhimento do preparo recursal e, intimada para recolher em dobro, sob pena de deserção (ID 76001455), manteve-se inerte (ID 76394537). Ante o exposto, não conheço do apelo da autora por ser deserto (CPC 932 III). Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para exame do apelo dos réus, Cristh Pereira do Paraíso e Hustony Sebastião Alves da Silva. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator